Tribunal: TJPA
Processo: 0821432-82.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821432-82.2024.8.14.0051

APELANTE: NEGA CLOTHING CASUAL COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, ABUSIVIDADE E EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NEGA CLOTHING CASUAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, reconhecendo a validade de cédula de crédito bancário no valor de R$ 37.902,76 como título executivo extrajudicial. A embargante sustentou a iliquidez do título, abusividade contratual (especialmente quanto aos encargos e juros) e excesso de execução, além de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a cédula de crédito bancário apresentada preenche os requisitos de título executivo extrajudicial; (ii) apurar se há cláusulas abusivas no contrato, notadamente quanto aos encargos e capitalização de juros; (iii) determinar a existência de excesso de execução; e (iv) avaliar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e art. 784, XII, do CPC, sendo dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que acompanhada dos demonstrativos do débito, o que se verifica no caso concreto.

A cláusula contratual estabelece expressamente a capitalização mensal de juros, o que atende à exigência da Súmula 539 do STJ, afastando a alegação de abusividade.

A taxa de juros pactuada (2,3365% ao mês) encontra-se dentro da média de mercado, conforme demonstrado por documento apresentado pela instituição financeira, inexistindo desvio ou onerosidade excessiva que configure prática abusiva.

A planilha de cálculo do débito anexada aos autos discrimina adequadamente os encargos e a evolução da dívida, não havendo impugnação específica ou prova técnica que comprove eventual excesso de execução.

A prova pericial contábil mostra-se desnecessária diante da suficiência da prova documental acostada aos autos, inexistindo cerceamento de defesa. A jurisprudência majoritária afasta a necessidade de perícia quando a análise da legalidade contratual pode ser feita a partir dos documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido e exequível, desde que acompanhada de demonstrativos do débito.

A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada.

A ausência de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de impugnação específica e provas idôneas, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015, arts. 784, XII, 85, §2º e §11, 803, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 539; TJ-SP, Apelação Cível 1047217-29.2023.8.26.0224, j. 30.10.2024; TJPR, Apelação Cível 0000550-16.2022.8.16.0159, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0821432-82.2024.8.14.0051

APELANTE: NEGA CLOTHING CASUAL COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por NEGA CLOTHING CASUAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo como válido o título executivo extrajudicial baseado em cédula de crédito bancário no valor de R$ 37.902,76.

Transcrevo o dispositivo da sentença de id. 25527306:

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, por não restarem demonstrados os vícios alegados.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Em sua origem, cuidam os autos de
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
interpostos por
NEGA CLOTHING CASUAL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA
e
ATALIBA GOMES LUCENA
, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, com base na Cédula de Crédito Bancário nº C21931359-4.

Os embargantes alegam, em síntese, a ilegitimidade do título executivo, aduzindo que este não preenche os requisitos de liquidez e certeza, conforme estipulado pelo Código de Processo Civil.

Aduzem também a existência de encargos abusivos no contrato, com a aplicação de juros superiores ao limite permitido por lei, e a ausência de planilha de cálculos detalhada que permita verificar a evolução da dívida. Por fim, sustentam que a execução é excessiva e requerem o reconhecimento de que o valor cobrado é indevido.

Juntaram documentos de praxe.

A exequente apresentou impugnação aos embargos, refutando as alegações de abusividade nas cláusulas contratuais e defendendo a regularidade do título executivo, ressaltando a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário apresentada e a correção dos valores cobrados, com a inclusão de juros conforme pactuado.

Juntou planilha atualizada do débito e pugnou pela improcedência dos embargos.

Após os subsequentes atos processuais, sobreveio a sentença recorrida.

Irresignada a parte embargante interpôs apelação cível.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
id. 25527307, a apelante alega:

A execução é fundada em título executivo extrajudicial que não preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade;

O valor cobrado é manifestamente excessivo, derivado de cláusulas abusivas e encargos ilegais;

A sentença de primeiro grau violou os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana e acesso à justiça;

Não foi oportunizada a produção de provas essenciais, como a perícia contábil;

Foram ignoradas tentativas de solução extrajudicial do conflito;

O contrato contém cláusulas nulas de pleno direito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Houve cerceamento de defesa e negativa do devido processo legal.

Em suas palavras, “o título executório alegado pela Apelada carece de validade, sendo meramente um documento que não comprova o contrato estabelecido entre as partes, tampouco a concordância quanto a taxas e encargos”. Ainda, aponta que “a cobrança de juros consideravelmente acima da média de mercado” e “encargos de inadimplência em um montante que é excessivamente oneroso” ferem os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e do equilíbrio contratual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o título executivo é ilíquido, contrariando o art. 803, I do Código de Processo Civil, e cita diversos precedentes jurisprudenciais que anulam execuções baseadas em títulos com os mesmos vícios. Alega ainda a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula 297 do STJ, e defende a nulidade de cláusulas contratuais que resultem em vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor, conforme o art. 51, IV e §1º, III do CDC.

Sustenta ainda que a cobrança indevida dá ensejo à repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e que a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa. Defende que o direito à produção de prova técnica é imprescindível à apuração dos encargos e da eventual capitalização indevida de juros, conforme jurisprudência citada.

Por fim, requer que:

O recurso de apelação seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo;

A sentença seja reformada, com o reconhecimento da nulidade da execução por iliquidez do título;

Seja deferida a gratuidade de justiça recursal;

O ônus da sucumbência seja invertido em favor da apelante;

A apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa;

A apelada seja intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Reitera, também, o pedido de realização de perícia contábil e reafirma a violação a diversos princípios constitucionais e processuais, incluindo contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação no id. 25527311 requerendo o não conhecimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação da apelante de que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução é ilíquida, contém cláusulas abusivas – notadamente quanto à capitalização de juros e encargos – e que há excesso na cobrança do valor executado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

Adianto que o recurso não merece acolhida. Explico.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeita-se, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa sustentada pela parte apelante, sob o fundamento da ausência de produção de prova pericial. A pretensão de realização de perícia contábil revela-se desnecessária e inócua, porquanto os autos trazem elementos documentais suficientes à elucidação da controvérsia. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor . Súmula 297, STJ. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de perícia contábil no caso concreto. Prova documental suficiente para a solução da controvérsia, uma vez que a pretensão é de revisar juros remuneratórios. Contrato de abertura de conta corrente. Serviços de cheque especial e crédito pessoal. Previsão de cobrança de tarifa de pacote de serviços bancários e encargos pela utilização de crédito rotativo em conta corrente. Ausência de cláusulas abusivas. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença (11,99% a.m) que não destoam da média das taxas praticadas pelo mercado à época da contratação (7,26% a.m). Súmula 530, do STJ. Capitalização de juros. Súmula 539, do STJ. Previsão expressa de possibilidade de anatocismo no pagamento rotativo de fatura de cartão de crédito, conforme contrato juntado tanto pelo autor, quanto pelo banco demandado. Sentença mantida. Recurso desprovido.( TJ-SP - Apelação Cível 10472172920238260224 Guarulhos
Jurisprudência Acórdão publicado em 30/10/2024

DA ALEGADA ABUSIVIDADE

Com efeito, consta da própria cártula contratual – Cédula de Crédito Bancário n.º C21931359-A – cláusula expressa quanto à capitalização mensal dos juros, nos seguintes termos: “ENCARGOS: O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 31,937034% ao ano (2,336500% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE”. A clareza e objetividade da estipulação contratual afasta qualquer dúvida sobre a forma de incidência dos encargos remuneratórios, o que torna despicienda a dilação probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência:

STJ – Súmula 539
: “É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.” Isso abrange a previsão contratual na CCB, tornando desnecessária a perícia contábil para demonstrar a forma de incidência dos juros.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em contratos bancários, é lícita a capitalização de juros, quando expressamente contratada. 2. A utilização da tabela Price, por si só, não implica abusividade, especialmente quando o contrato estipular o pagamento do mútuo em prestações fixas mensais. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0000550-16.2022.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 13.02.2023)

No tocante à alegação de abusividade na taxa de juros, também não merece prosperar. A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT comprova, por meio do documento Id. 135272301, que os juros praticados – fixados em 2,336500% ao mês – estão dentro da média de mercado, conforme parâmetro do Banco Central do Brasil. Ausente qualquer elemento probatório que indique desvio substancial da taxa usual, inexiste abusividade a ser reconhecida.

Quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o débito encontra-se adequadamente demonstrado na planilha de cálculo constante no Id. 130173241, com discriminação das parcelas, encargos e evolução do débito. A parte apelante, por sua vez, limita-se a impugnações genéricas e desprovidas de respaldo técnico ou documental. Ademais, a ausência de impugnação específica quanto aos valores cobrados, bem como a insuficiência de elementos que apontem discrepâncias relevantes, inviabilizam o reconhecimento do excesso alegado.

Ressalte-se, por fim, que a Cédula de Crédito Bancário, por disposição do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, apto a instruir ação de execução na forma do art. 784, XII, do Código de Processo Civil. Trata-se de documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que acompanhado dos demonstrativos do débito, como no presente caso.

Dessa maneira, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe, diante da higidez do título, da legalidade das cláusulas pactuadas e da ausência de provas que infirmem a regularidade da cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por seus próprios fundamentos.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025